Tribunal: STF
Processo: STA 275
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Decisão antecipatória da tutela que suspendeu processo seletivo 
   de Oficiais de 2ª Classe da Reserva da Marinha para o Comando do 
   9º Distrito Naval da Marinha no Estado do Amazonas. 3. Presentes 
   os pressupostos autorizadores da suspensão da tutela antecipada. 
   4. Grave lesão à ordem e à economia públicas geradas pelo atraso 
   na contratação de profissionais necessários para o regular 
   funcionamento das áreas de apoio à Engenharia e a continuação das 
   obras de importância para a população local, a Marinha Brasileira
   e a União. 5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.